Tribunal: TJSP
Processo: 2180290-10.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e dano qualificado. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e dano qualificado. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.